Tribunal: TJPA
Processo: 0369313-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0369313-22.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO VARELA NUNES, JOAS SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Ricardo Varela Nunes, policial militar, condenando o Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 por prisão indevida e processo criminal improcedente. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustentou, preliminarmente, a reinclusão do Capitão Joás Souza Pereira na lide e, no mérito, a ausência de ato ilícito e de responsabilidade objetiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir o agente público no polo passivo em ação de responsabilidade civil movida contra o Estado; e (ii) verificar se houve responsabilidade objetiva do Estado pela prisão indevida do apelado, justificando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que, em ações de responsabilidade civil contra o Estado, o agente público não pode ser incluído no polo passivo, sendo garantido ao ente estatal o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa do agente (STF, ARE 908331 AgR-RS; RE 1.027.633, Tema 940).

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando para sua configuração a existência de dano, ato ilícito e nexo causal, independentemente de culpa.

5.

No caso, restou demonstrado que o apelado foi preso indevidamente e absolvido em processo criminal, o que configura erro estatal e enseja o dever de indenizar por danos morais.

6.

O dano moral é in re ipsa, ou seja, presume-se diante da gravidade da prisão indevida e do abalo à integridade moral do apelado, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico adicional.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório, pedagógico e dissuasório da reparação por danos morais, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão do agente público no polo passivo é incabível em ações de responsabilidade civil movidas contra o Estado, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

2.

A responsabilidade objetiva do Estado se configura mediante a demonstração de dano, ato ilícito e nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de indenização por danos morais decorrentes de prisão indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 908331 AgR-RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.03.2016; STF, RE 1.027.633, Tema 940, transitado em julgado em 14.12.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
21 a 29 de outubro de 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ricardo Varela Nunes
em face do ora apelante,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (Num. 16538590 - Pág. 3/19), o patrono do autor da ação, Policial Militar do Estado do Pará, narrou que o ora apelado, no dia 09/02/2013, foi preso em flagrante pelo Capitão da PM/PA Joás Souza Pereira, sob a acusação de recusa a obediência.

Salientou que o apelado foi denunciado e respondeu a um Processo Criminal, o qual foi julgado improcedente, sendo o recorrido absolvido.

Sustentou, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizado pelos danos morais
decorrentes de sua prisão indevida e do processo criminal que respondeu.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 16539030 - Pág. 1/7), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado, conforme acima explicitado.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Num. 16539031 - Pág. 1/11), pugnando, preliminarmente, pela inclusão novamente do
Capitão PM/PA Joás Souza Pereira na lide.

No mérito, arguiu a inocorrência de ato ilícito.

Sustentou que não ficou caracterizado a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelo fato do apelante ter sido preso e ter respondido a um processo criminal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 16539035 - Pág. 1/5
).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 19119180 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 19256450
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

PRELIMINAR

Em preliminar, o Estado do Pará pugnou pela re
inclusão na lide do
Capitão da PM/PA Joás Souza Pereira.

Entretanto, o pleito do apelante não merece acolhimento, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de se incluir no polo passivo o agente público que tenha cometido o ato ou fato gerador do dever de indenizar pelo ente estatal.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa. 2. Agravo regimental não provido.
(STF, ARE 908331 AgR-RS, 2ª Turma, Rel. o Min. DIAS TOFFOLI, j. 15/03/2016)”

A

referida tese foi alvo de repercussão geral no Pretório Excelso, o qual, em julgamento do Recurso Extraordinário de nº 1.027.633 (Tema 940), transitado em julgado em14/12/2019, firmou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada

contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”

Outrossim, que cabe à Administração Pública apurar eventual culpa ou dolo dos agentes pelos danos causados ao particular e, se for o caso, cobrar em regresso o devido ressarcimento, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas e penais eventualmente cabíveis.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar arguida pelo Estado do Pará.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ricardo Varela Nunes, Policial Militar do Estado do Pará,
em face do Estado do Pará,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
na qual o apelado pleiteou ser indenizado sob a alegação de ter sido injustamente preso e ter respondido a um processo criminal indevidamente.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise,
o autor da ação, Ricardo Varela Nunes, Policial Militar do Estado do Pará, arguiu que, no dia 09/02/2013, foi indevidamente preso em flagrante pelo Capitão da PM/PA Joás Souza Pereira, sob a acusação de recusa a obediência, o que originou um processo criminal, no qual o apelado foi absolvido.

Analisando os autos, constatei nos depoimentos das testemunhas constantes nos autos, especialmente dos policiais militares Ivan Ferreira Osório, Gleison Jorge Barbosa Nascimento e Mauro Cesar Galvão Matos, que o apelado não se recusou a cumprir uma determinação do Capitão da PM/PA
Joás Souza Pereira, pois o recorrido apenas cumpriu uma outra ordem que havia sido dada pelo Major da PM/PA
Mauro César Galvão Matos.

Destarte, parece-me claro que o apelado não praticou o crime militar de
recusa a obediência, previsto no art. 163 do CPM, bem como respondeu indevidamente a um processo criminal pelo referido fato.

Outrossim, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido, tendo em vista que teve a sua carreira na
Polícia Militar do Estado do Pará prejudicada em razão da conduta indevida de um agente do Estado do Pará,

restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo autor da ação
.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral ao autor da ação consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24)

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, devendo ser indenizado.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrente em decorrência de sua prisão indevida
e de ter respondido a um processo criminal indevidamente.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRISÃO INDEVIDA. ERRO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I - Por ser o aprisionamento prerrogativa do Estado, como exercício do ius puniendi, é cristalino o fato de que eventual dano dele decorrente deve ser reclamado em seu desfavor, pois configura caso de erro judiciário, que, consoante entendimento pacificado no STF, enseja a responsabilização do Estado independentemente da demonstração de dolo ou culpa, consoante regra geral e constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso LXXV, da CF.
II - Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa").
III - Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso. IV - Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes. V - Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS, DESPROVIDOS. (TJ-GO – Apelação Cível 00206986420178090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO EM R$ 25.000,00
– RECURSO IMPROVIDO.
I – Comprovada a prisão indevida, é dever do Estado reparar o erro, em virtude da responsabilidade objetiva.
II – Considerando o tempo em que o autor teve sua liberdade restringida indevidamente, bem como as provas dos autos sobre a extensão dos danos, é razoável que o valor de R$ 25.000,00 seja suficiente à compensação/sanção ao bem jurídico lesionado.

(TJ-MS - AC: 08335348820208120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS
- MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Existindo nos autos prova suficiente de que o autor foi preso indevidamente, resta certo o direito à indenização por danos morais, cuja mensuração deve observar o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da medida. Evidencia-se que a quantificação a título de danos morais deve ocorrer com prudente arbítrio, baseados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não haja atribuição em valor irrisório, bem como enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor desarrazoado, mostra-se devida a sua majoração.
Primeiro recurso provido. Segundo apelo não provido. (TJ-MG - AC: 10261180049569001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)”

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelante.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Portanto,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/10/2024